Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada formada em ação individual anterior, bem como rejeitou pedido de suspensão do processo fundado em efeito suspensivo concedido em ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto (i) ao alcance objetivo e temporal da coisa julgada individual, (ii) ao pedido subsidiário de prosseguimento parcial da execução e (iii) ao pedido de suspensão do andamento processual em razão de ação rescisória com efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo concedido em ação rescisória ajuizada contra a sentença coletiva não justifica a suspensão do processo quando o acórdão embargado manteve a extinção do cumprimento individual, inexistindo medida executória em curso.
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. A coisa julgada formada em ação individual anterior, com identidade substancial de pedido e causa de pedir em relação à ação coletiva, impede o aproveitamento do título coletivo, por força da preclusão máxima prevista no CPC, art. 502.
6. A improcedência do pedido na ação individual estabiliza a solução judicial sobre a relação jurídica controvertida, alcançando o conteúdo obrigacional discutido, inclusive quanto às parcelas vincendas, inviabilizando o fracionamento temporal da coisa julgada.
7. Reconhecida a existência de coisa julgada individual anterior, é inviável o prosseguimento, ainda que parcial, do cumprimento individual do título coletivo, sendo irrelevante a alegação de condicionantes orçamentárias ou de ausência de exame do mérito do direito material.
8. Considera-se devidamente enfrentado o pedido subsidiário quando a conclusão adotada no acórdão decorre logicamente da ratio decidendi, não havendo omissão a ser sanada.
9. O prequestionamento resta atendido com o enfrentamento fundamentado da matéria, nos termos do CPC, art. 1.025, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 502. CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735248-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, p. 14.06.2023. STJ, REsp 1.751.667/RS, Rel(a). Assusete Magalhães, Primeira Seção, p. 01.07.2021.